Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-55.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020496-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE), ALESSANDRA MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 781.471.661-68 (AGRAVADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não há nenhuma justificativa que enseje a reforma da decisão que deferiu a liminar em favor da agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos, com Pedido de Tutela de Urgência nº 1010514-59.2018.8.11.0041, movida por ALESSANDRA MOTA DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para: ii) efetue depósito judicial do montante investido pelos autores decorrente do contrato discutido na demanda; ii) que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora em quaisquer cadastros de inadimplentes em razão do débito em questão; (iii) posteriormente o depósito judicial e, diante do interesse manifestado pelo autor na rescisão, autorizar a comercialização do imóvel objeto da lide, uma vez que não há pretexto para aguardar o deslinde desta demanda para posterior venda do imóvel. (Id. 20444100 - dos autos de origem).

Em suas razões, a recorrente pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a afastar a obrigação de depositar em Juízo os valores pagos pela parte agravada, bem como de abster-se de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final do recurso.

Discorre sobre a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida urgente concedida.

Aduz que não haverá qualquer benefício à agravada, haja vista que eventual levantamento de valores ocorrerá somente com o trânsito em julgado da demanda, não havendo necessidade de depósito de valores nos autos neste momento.

Consigna que o agravado descumpriu com os seus encargos contratuais e tenta de todas as formas imputar à agravante a culpa pela rescisão do contrato, quando na verdade, na data aprazada para pagamento da última parcela e que pendia de financiamento bancário, este deixou de quitá-la, recaindo em mora.

Assevera que, caso seja mantida a determinação do depósito da integralidade dos valores desembolsados pela agravada, sofrerá risco de dano irreparável, porque está incluído no montante os valores licitamente desembolsados, cujo percentual deve ser retido.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 61275466.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 65697490, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre-me registrar que o recurso de Agravo de Instrumento deve ter como objeto a matéria analisada em primeira instância, não sendo possível que, por meio deste recurso, seja revista a decisão do Juiz de primeiro grau tendo por base matéria que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

O art. 300,
caput
, do CPC exige, para a concessão antecipada da tutela, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte, assim como o perigo de dano ou risco de resultado inútil do processo.

Verifica-se nos autos de origem, que encontra-se encartado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 12818729), que demonstra a relação jurídica havida entre as partes.

Com efeito, a probabilidade do direito está caracterizada, em tese, pelo atraso na entrega da unidade adquirida pela agravada na data estipulada no contrato, bem como que houve a contraprestação no tempo em que a obra ainda estava sendo realizada, demonstrando a probabilidade do direito quanto ao descumprimento do cronograma da obra pela agravante (Id. 12819179).

Ademais, o perigo de dano torna-se visível considerando o valor investido pela agravada e a possibilidade de negativação de nome por um contrato que não se tem o interesse de manutenção.

Desse modo, entendo perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pela agravada, sem que haja qualquer prejuízo para a agravante, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, esta poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Outrossim, a Súmula 543 do STJ, regulamenta a devolução de valores nos contratos de compra e venda de imóvel, vejamos:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer à imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(Súmula 543, Segunda Seção, Julgado em 26/08/2015 – DJE 31/08/2015)

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉ-CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (COTA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA) – DEMORA NA ENTREGA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- A realização de contrato definitivo dependia de iniciativa da empresa requerida, que, após a confirmação do negócio, deveria providenciar a assinatura dos compradores no instrumento contratual, mediante comunicação escrita ao endereço dos agravados ou outra forma de comunicação, conforme prevê a Cláusula 2.3 do pré-contrato. Mas, mesmo com o devido pagamento realizado pelos consumidores, que confirmaram o negócio, não existe nos autos qualquer ato de comunicação para a formalização do contrato definitivo, culpa que não pode ser atribuída aos compradores, por se tratar de dever da vendedora. 2- A demora injustificável da entrega de imóvel, que é incontroversa, e, presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela, torna viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pelos autores/compradores, até o julgamento final da demanda, visto que em tese, o comprador tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, lado outro, a empreendedora poderá levantar os valores depositados com o trânsito em julgado da sentença, se improcedentes os pedidos da ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de quantias pagas c/c indenização por dano moral. 3- “O atraso de conclusão e entrega do imóvel causada por dificuldade de contratação de mão de obra, demora em portos, escassez de materiais de construção não configuram causas de força maior ou caso fortuito, pois constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela incorporadora.” (Ap 96935/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014).” (TJMT – RAI nº 1000756-19.2017.8.11.0000, Relatora Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara Cível, J. em: 06/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉ-CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (COTA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA) – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA - DEMORA NA ENTREGA INCONTROVERSA PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É correta a decisão que deferiu do pedido de depósito judicial dos valores tidos por incontroversos despendidos pelos Agravados, eis que não há qualquer prejuízo para a Agravante, porquanto se a demanda for improcedente, a Agravante poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.” (TJMT – RAI nº 1008222-64.2017.8.11.0000 - 1ª Câmara Cível, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, J. em: 31/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E O DEPÓSITO JUDICIAL, PELAS REQUERIDAS, DOS VALORES PAGOS PELA REQUERENTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reside na existência de oito Contratos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrados entre as partes, datados de 19/12/2014, nos quais constam que a data para a entrega da terceira etapa das unidades adquiridas pela agravada seria para o mês de maio de 2017. Verifica-se, ainda, que a autora efetuou o pagamento do valor de R$ 123.917,123(Cento e vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), relativos às parcelas pagas e parcelas de entrada/sinal, referentes aos contratos sub judice, conforme demonstrativos de pagamentos trazidos junto a inicial. O perigo de dano reside no fato de que a postergação da rescisão contratual além de onerar os compradores, implicará no seu desfalque financeiro diante do expressivo valor até então investido, além do que ressai evidenciada a alegação concernente à provável dificuldade de restituição do valor pago haja vista os inúmeros processos judiciais deflagrados contra os Agravantes por situações análogas ao presente, e afirmado nas razões do agravo, o que torna visível a possibilidade de recaírem em insolvência. A decisão de primeiro grau que determinou o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses tem nítido caráter acautelatório, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.” (TJMT. RAI nº 1012849-77.2018.8.11.0000, 2ª Câmara De Direito Privado, Rel Des. Sebastião de Moraes Filho, J. em: 23.01.2019).

Anota-se, por fim, que o perigo de dano inverso, a princípio, milita em favor da agravada, a qual pretende receber os valores pagos, não havendo qualquer prejuízo à agravante quanto à manutenção do valor na Conta Judicial, uma vez que foi determinado tão somente que fosse realizado o depósito judicial, não ostentando efeito liberatório.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021